Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. ELEMENTOS DE PROVA CONFERINDO VEROSSIMILHANÇA À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM DE EMENDA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A presunção de hipossuficiência oriunda do pedido de gratuidade de justiça não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser solicitada a comprovação da situação de miserabilidade para a concessão do aludido benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
2. Os elementos de prova postos à colação já na origem corroboram os termos da declaração de hipossuficiência, conferindo verossimilhança ao lá asseverado, justificando assim a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor/apelante no particular. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena do processo ser extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o parágrafo único do art. 102 do CPC.
4. No caso vertente, mesmo considerando o não atendimento integral da determinação judicial para complementação de provas correlacionadas ao pedido de gratuidade de justiça, a comprovação da hipossuficiência não é essencial à propositura da demanda ajuizada, revelando-se descabida a extinção do feito por tal razão.
5. Precedentes: Acórdão 1669094, 07037922620228070018, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1714037, 07072385520228070012, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.